Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709672-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIS MALUF PALOMBO APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DESPACHO Em face da opção do apelante em promover o recolhimento do preparo após o ato de interposição do recurso (ID Num. 30867370), concedo a ele o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o valor referente a preparo devido, uma vez que o Código de Processo Civil determina o recolhimento em dobro das custas recursais, quando não devidamente recolhidas no ato de interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 15:02:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora